Tribunal: TJMT
Processo: 0007953-94.2017.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007953-94.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIA MARA PEREIRA DA SILVA - CPF: 041.424.881-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS NUNES ASSIS ROSA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 621.588.641-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR ANDRADE VIEIRA - CPF: 039.783.141-26 (TERCEIRO INTERESSADO), JOARES ANDRETTA - CPF: 820.962.019-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL PEREIRA MIRANDA - CPF: 056.432.701-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TAISON MARTINS - CPF: 042.523.641-24 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELSON MAIA DE ABREU - CPF: 956.686.161-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO GUILHERME COSTACURTA - CPF: 015.045.191-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE PAULO BRACKMANN - CPF: 054.001.491-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO OTAVIO BACHMANN - CPF: 043.457.001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E DECLAROU NULA A DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA DE TAISON MARTINS.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL –
EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR

–

SEN
TENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE

DESTE
PROCES
SO
POR CERCEAMENTO DE DEFESA

–

ENDEREÇO ATUALIZADO
NESTES
AUTOS – MANDADO EXPEDIDO COM ANOTAÇÃO DO ENDEREÇO ANTIGO –
APELANTE

NÃO LOCALIZADO
PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA DE
SEU
INTERROGATÓRIO

–
REVELIA DECRETADA
–
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
–
DECLARADA A NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA
DO APELANTE
, E, POR CONSEGUINTE, DE TODOS OS ATOS PRATICADOS COM RELAÇÃO
À SUA PESSOA
, DESDE A AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
.
ACOLHIMENTO.

Deve ser declarada a nulidade da
decisão
que decretou a revelia do
apelante
e de todos os atos subsequentes praticados com relação
à sua pessoa
,
eis que embora informada a atualização de seu endereço nos autos, o mandado de intimação para comparecimento em audiência constou endereço diverso, impossibilitando-o de comparecer à
audiência designada para
seu
interrogatório
,
sendo descabido
, por conseguinte,
o reconhecimento de sua revelia pelo não comparecimento
à
referid
a

solenidade
.

Preliminar acolhida
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por

Taison
Martins

contra a sentença prolatada pelo
Juízo da
4a
Vara
Criminal
da Comarca de S
inop-
MT
, nos autos de
Ação Penal
n.
0007953-94.2017.8.11.0015
, conden
ando
-o

pela prática do crime de
embriaguez na condução de veículo automotor
(art.
306, da Lei n. 9.503/97
)
à pena de
6
(
seis
)
meses de detenção, em regime aberto,

cumprindo registrar que, no mesmo édito
judicial,
a
pena privativa de liberdade
foi substituída
por uma restritiva de direitos, além da proibição de manter ou obter permissão para dirigir pelo prazo de 2 (dois) meses
.

O apelante, por meio das razões recursais que se encontra
m no ID

126318654
,
aduz a única tese em matéria preliminar,
p
ostula
ndo a nulidade processual por cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi intimado para participar da audiência de instrução e julgamento
.

O Ministério Público,
n
as contrarrazões que se
veem

no ID 126864668
,
manifestou pelo
provimento
deste
recurso
, a fim de que
seja declarada a nulidade absoluta de todos os atos que se seguiram à audiência de instrução e julgamento
. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
pelo
parecer encontradiço
no ID
127176663
,
seguiu essa mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
RELIMINAR

Nulidade deste processo.
Ausência de intimação do apelante
p
ara comparecimento
em audiência de instrução e julgamento
.

O
apelante
almeja
,
preliminarmente, a declaração d
e
nulidade
deste
processo
por
ter havido violação à sua ampla defesa e ao contraditório, s
ob o argumento de que
, embora houvesse
nestes
autos o seu endereço atualizado, não foi intimado para comparecimento na audiência de instrução e julgamento e, por consequência disso, teve decretada a revelia em seu desfavor
.

No caso em apreciação
, é
imperio
so reconhecer
a nulidade
da decisão que decretou a revelia do apelante
e
dos atos subsequentes praticados em relação à sua pessoa
,

neste
processo
, desde a audiência
de instrução e julgamento, para a
qual
não foi intimado
.

Isso porque,
depreende-se
dos presentes
autos que o apelante compareceu à secretaria judiciária no dia 21 de novembro de 2018 e informou a mudança de endereço, noticiando que
a partir daquela data
poderia ser encontrado na Avenida dos Ingás n. 5411, Bairro Jardim das Violetas, em Sinop-MT, consoante
se
vê da
d
eclaração de
c
omparecimento encontradiça no ID 126314896
, p.
87
que, infelizmente, foi juntada aos autos após a realização do ato solene.

Vê-se, ainda, que no mesmo dia, 21 de novembro de 2018, foi expedido o mandado de intimação relativo à realização da audiência de instrução e julgamento sem,
contudo, ser observada a informação de atualização do endereço do apelante, sendo, pois, diligenciad
a a sua intimação
em endereço diverso
, conforme pode ser visto
no mandado de intimação e certidão constantes do
ID 126314896
, p.
77
e 80, respectivamente
.

No entanto,
ao fim da
audiência de
in
strução e julgamento, constatada a ausência

do apelante,
o
juízo

da primeira instância decretou sua
revelia,
consignando
, naquela oportunidade,
que
:
“
Decreto
a
revelia do acusado, nos termos do art. 367 do CPP, haja vista que citado, mudou de endereço sem comunicar o juízo, conforme se depreende da certidão à fl. 41.
”
.
(ID
126314896
, p.
84
).

Este

processo
seguiu
sua
regular
tramitação
, culminando na
condena
ção do
apelante
pelo delito de
embriaguez
,
daí por
que, não se conformando, recorreu
a
esta instância revisora
, postulando
a nulidade processual por cerceamento de defesa
.

É cediço que a ampla defesa é composta pela autodefesa e pela defesa técnica, de modo que, quando
ausente algum desses elementos, a ampla defesa se torna deficiente, violando-se, assim, o preceito disposto no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Nesse contexto, não se pode olvidar que o
interrogatório é importante meio de defesa,
tanto que a
reforma do Código de Processo Penal, trazida pela Lei n. 11.719/08,
em seu art. 400
,
ratificando es
s
a importância, d
eslocou o referido ato para o final da instrução, justamente para possibilitar que a defesa tenha ciência de todas as provas produzidas n
os autos
e possa, assim, proporcionar melhor orientação ao acusado
.

Como dito linhas pretéritas,
a

magistrada

decretou a revelia do apelante, após entend
er
que
ele
,
embora

regular e pessoalmente cita
do,
deixou de
informar a mudança de endereço
nestes
autos
, por sua livre e espontânea vontade,

situação
, essa,
que caracteriz
aria

sua
revelia
.

Todavia
,
como
asseverado

alhures,
a

judicante

não teve conhecimento
,
a tempo
,
da declaração de comparecimento mencionada alhures, uma vez que o documento somente foi juntado aos autos após a realização do ato solene da audiência
.

Cumpre registrar
,
ainda nesse diapasão,
que,
no caso em apreciação
,
não se trata de mera ausência do apelante em audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas,
caso de nulidade relativa,
mas de sua ausência, por falha do Poder Judiciário,
em
seu próprio interrogatório,
ou seja,
em seu único momento de autodefesa
, direito es
s
e que lhe foi tolhido em razão da inércia do
juízo processante
.

Dessa maneira,
não há como persistir
a
revelia
do apelante, tendo
em
vista que
, como dito anteriormente,
ele
informou
nestes
autos a mudança de endereço
e
, ainda assim,
não foi
intim
ado para
comparecimento em audiência
a fim de
ser interrogado
,

circunstância, essa,
que o impossibilitou
de
apresenta
r

sua versão sobre os fatos
em apuração
. Diante disso, resta claro que este processo não poderia tramitar, da forma como o foi,

com relação
à sua pessoa
,
sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
.

Assim, por ter a audiência de
instrução e julgamento
sido realizada sem a presença do a
pelante
, que
havia comunicado o juízo acerca de sua mudança de endereço
, repita-se mais uma vez,

e não foi
intima
do para ser
interrogado
,
impõe-se
o reconhecimento
da nulidade d
a decisão que decretou
a
sua revelia
,
e, por conseguinte, de todos os atos
subsequentes
praticados com relação
à sua pessoa
,
a partir da
referida
audiência
,

uma vez que houve ofensa ao
seu
direito de estar presente
à
quele ato solene
.

Posto isso
,
acolho a preliminar arguida e
,
declaro nula
a
decisão que decretou a revelia de
Taison

Martins

e todos os atos subsequentes, praticados neste processo com relação
à sua pessoa
,
devendo estes autos retornar ao juízo de origem para nova instrução
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022